Tribunal: TJDFT
Processo: 0742651-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742651-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID SILVA CAETANO VASCONCELOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. ENTRADA DOMICILIAR MEDIANTE CONSENTIMENTO. ENCONTRO FORTUITO DE DROGAS E MUNIÇÕES. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, além de 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de munições (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003), na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa pleiteia nulidade da busca domiciliar e a absolvição do delito de tráfico, além da redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar foi realizada de forma lícita; (ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (iii) revisar a dosimetria das penas aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar é válida, pois foi realizada mediante consentimento do genitor do réu, não havendo violação domiciliar. O ingresso foi fundamentado por suspeitas de envolvimento do réu em homicídio, e o encontro fortuito de drogas e munições é lícito. 4. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos coerentes das testemunhas. A quantidade de drogas apreendida (24,82 g de cocaína) e os apetrechos encontrados indicam a prática de tráfico de entorpecentes. 5. Quanto à dosimetria, a pena privativa do tráfico de drogas foi corretamente fixada, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. No entanto, a pena de dias multa deve ser reduzida em 2/3, totalizando 167 dias-multa. Para o crime de posse irregular de munições, a pena também foi corretamente dosada, com aumento pela variedade de calibres. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa quanto ao crime do tráfico de drogas. Tese de julgamento: 7. Não há que se falar em violação de domicílio quando o ingresso policial no domicílio ocorreu de forma consentida, mesmo que para verificação de situação distinta daquela que resultou na prisão em flagrante, ante o descobrimento fortuito de provas. 8. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o; Lei 10.826/2003, art. 12, caput; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC 933.264/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 16/09/2024. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Sustenta o acolhimento da preliminar de ingresso indevido no domicílio do acusado. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. A propósito, a Corte Superior possui entendimento de que “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à tese do ingresso indevido no domicílio do acusado. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, o STJ já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021